Tribunal: TJBA
Processo: 8048685-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048685-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO LISBOA DA SILVA Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM MESMAS PARTES E PEDIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança no Mandado de Segurança nº 8048685-47.2024.8.05.0000, impetrado por Antônio Lisboa da Silva, visando à implantação da GAPM V nos seus proventos. A parte embargante alegou a existência de litispendência com o processo nº 0567906-39.2017.8.05.0001, proposta anteriormente pela mesma parte autora e com idêntico pedido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre o mandado de segurança impetrado e ação a anterior, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da litispendência é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração. 4. Verificou-se que as ações possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir, o que caracteriza a duplicidade de demandas. 5. Diante disso, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, com o consequente acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, VI e § 3º; art. 485, V. Jurisprudência relevante citada: TJMG, ED nº 10024140120429004, Rel. José de Carvalho Barbosa, j. 12.03.2020; TJRS, EMBDECCV nº 70059810630, Rel. Ricardo Pippi Schmidt, 25ª Câmara Cível, j. 29.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8048685-47.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado ANTONIO LISBOA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, acolhê-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator